Tribunal: TJSP
Processo: 2186308-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória negativa – insurgência contra decisão que trouxe deferido pedido de assistência formulado por terceira – exercício do contraditório e ampla defesa reclamados - artigo 120 do Código de Processo Civil - decisão anulada - recurso provido.